Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712568-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Maria Aparecida Francisca de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0701197-22.2020.8.07.0019, assim redigida: “1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo proposta por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Maria Aparecida Francisca de Souza, partes qualificadas nos autos. 2. Nas decisões de ID 71385411 e ID 82460645, foi determinado ao autor que emendasse a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. Ciente das decisões anteriores de emenda à inicial, que determinaram a comprovação da constituição do devedor em mora, o requerente não cumpriu as determinações, optando por peticionar pleiteando a reconsideração das decisões anteriores, como se vê ao ID 84653551. É o relato necessário. Decido. 4. As determinações de emenda à petição inicial têm como escopo conferir regularidade à própria exordial, bem como ao conhecimento do processo como um todo, sendo a notificação extrajudicial do devedor, que o constitua em mora, um requisito essencial ao desenvolvimento da presente demanda. 5. Conforme já exposto nas decisões de ID 71385411 e ID 82460645, o mero envio da notificação ao endereço do devedor, sem comprovação de sua entrega, não se presta a constituir o devedor em mora. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, devendo o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. (grifos e negrito nossos) (TJ-DF 07084622720198070014 DF 0708462-27.2019.8.07.0014, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Assim, retornando o aviso de recebimento com a informação de que o destinatário estava ausente por 3 vezes, não se considera devidamente constituído em mora o devedor. 6. Ademais, só se admite a notificação por protesto de título via edital quando esgotados os meios disponíveis para localização do devedor. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (negrito nosso) (Acórdão n.o 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). 7. Consigno que não restou comprovado nos autos o esgotamento das diligências para localização do devedor apto a autorizar a notificação por protesto de título via edital. 8. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 84653551. 9. Assinalo ao autor o DERRADEIRO prazo de 15 (quinze) dias para que comprove a constituição do devedor em mora, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25219290), que a notificação extrajudicial com a finalidade de constituir o devedor em mora foi enviada para o endereço indicado pela recorrida, no momento da celebração do negócio jurídico em questão, estando de acordo com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Acrescenta que a ausência de comprovação do recebimento da aludida notificação não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25219291). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Aliás, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969). A ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser impugnada com a interposição de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Portanto, a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator